Tribunal: TJPA
Processo: 0004984-20.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004984-20.2016.8.14.0028
APELANTE: KAIO PINHEIRO BOTELHO COSTA

APELADO: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0004984-20.2016.8.14.0028

APELANTE:
KAIO PINHEIRO BOTELHO COSTA

ADVOGADO:
JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ JÚNIOR

– OAB/PA 19.891-A

APELADO:

BANCO VOLVO (BRASIL) S/A

ADVOGADO:

MAGDA LUÍZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA – OAB/PA 27.403-A

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE DESERÇÃO
–
REJEITADA
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM RECURSO – DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
REJEITADA
–
APELANTE QUE IMPUGNA AS RAZÕES LANÇADAS NA DECISÃO RECORRIDA – CONHECIMENTO DO RECURSO –
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA
–
REJEITADA
– PRIMEIRA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA ANTES DO SENTENCIAMENTO DO PRESENTE FEITO –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NECESSIDADE DE JUNTADA DE ORIGINAL – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – POSSIBILIDADE DE ENDOSSO E DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE – SANEAMENTO DO VICIO QUE DEVE SER OPORTUNIZADO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA ORIGEM – NULIDADE DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de Deserção

1 – Havendo

declaração do apelante de que sua situação econômica não lhe permite ir a juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família, bem como inexistindo prova contundente de sua capacidade econômica, defiro o benefício da gratuidade de justiça em seu favor.

2 – P
or decorrência lógica, uma vez deferida a gratuidade da justiça como no caso em epígrafe, resta afastada a deserção, não havendo que se falar em não conhecimento do recurso.
Preliminar Rejeitada
.

Preliminar de Violação
do Princípio da Dialeticidade

3 – R
ecurso
de apelação que ataca a sentença recorrida, pretendendo a sua modificação, com fundamento em
erro in procedendo
, como na alegação de nulidade processual por ausência da original da
Cédula de Crédito Bancário e,
erro in judicando
como da ausência de constituição em mora ou da aplicação da teoria do adimplemento substancial, inexistindo a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
Preliminar Rejeitada
.

Preliminar de Litispendência

4 – Hipótese em
que quando da prolação da sentença recorrida, a ação de busca e apreensão (
Processo n. 0016318-15.2015.8.16.0001), a qual se argui a
litispendência já havia sido extinta, sem julgamento do mérito, com a homologação pedido de desistência, sendo incabível, assim, o pedido de extinção do presente feito por reconhecimento litispendência.
Preliminar Rejeitada
.

Preliminar de Violação do Princípio da Cartularidade

5 – C
onsiderando a possibilidade de circulação do título mediante endosso, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor, é indispensável a apresentação do documento original da cédula de crédito bancário, ainda que para instruir ação de busca e apreensão, em observância ao princípio da cartularidade.

6 – A jurisprudência do STJ, bem como das Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal são remansosas quanto a
necessidade de juntada do título original da cédula de crédito bancário para assentar a ação de busca e apreensão.

7 – Em observância ao art. 321 do CPC, identificada a ausência da
cédula original aos autos, deve-se oportunizar ao autor, ora apelado, o saneamento do vicio com a apresentação da via original nos autos, razão pela qual, tenho que na hipótese a nulidade da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem é a medida que se impõe.

8 –
Por fim, em razão do acolhimento da questão preliminar e da anulação da sentença de piso, resta prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação.

9 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para
Acolher
a

Preliminar de Violação do Princípio da Cartularidade
suscitada pelo apelante, anulando a sentença vergastada determinando o retorno dos autos ao juízo de origem
para que proceda a regular composição do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de setembro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0004984-20.2016.8.14.0028

APELANTE:
KAIO PINHEIRO BOTELHO COSTA

ADVOGADO:
JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ JÚNIOR

– OAB/PA 19.891-A

APELADO:

BANCO VOLVO (BRASIL) S/A

ADVOGADO:

MAGDA LUÍZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA – OAB/PA 27.403-A

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
KAIO PINHEIRO BOTELHO COSTA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizada contra si por
BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
,

julgou procedente a inicial
.

Em sua exordial (ID.
1426788
), narrou a instituição financeira que o requerido teria financiando
com cláusula alienação fiduciária,
a aquisição de uma “Máquina Pá Carregadeira” através de
cédula de crédito bancário, que, por sua vez, não teria adimplido.

Afirma que diante do inadimplemento do financiamento teria notificado o requerido acerca do vencimento antecipado das parcelas das parcelas pactuadas no ajuste.

Pleiteou, assim, liminarmente pela busca e apreensão do bem para que no prazo legal fosse pago pelo requerido os valores devidos e, do contrário que fosse julgado procedente a inicial consolidando a propriedade do bem ao banco autor.

Juntou o autor, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID.
1426793, indeferiu o juízo primevo a liminar pleiteada na exordial.

Em contestação (ID.
1426794
), o requerido arguiu em síntese a incidência da teoria do adimplemento substancial, bem como a ausência de comprovação da mora, pugnando pela improcedência da inicial.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
1156759
), que julgou procedente a exordial para conceder o pedido de busca e apreensão com a consolidação da propriedade do bem em favor da instituição financeira requerente, condenando, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, a requerido
KAIO PINHEIRO BOTELHO COSTA,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
1426804).

Alega, preliminarmente, a existência de litispendência com a ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco apelado na Comarca de Curitiba/PR (Processo n. 0016318-15.2015.8.16.0001).

Afirma que a relação jurídica existente entre os litigantes se consubstanciaria em Cédula de Crédito Bancário, que, por possuir natureza de título de crédito, exige a juntada nos autos de título original em observância ao princípio da cartularidade.

No mérito, aduz ser patente a incidência da teoria do adimplemento substancial na hipótese, visto que o apelante teria adimplido 28 (vinte e oito) de um total de 36 (trinta e seis) parcelas.

Arrazoa que os valores apresentados na planilha juntada pelo banco apelado nos autos, não seriam compatíveis com os termos pactuados na Cédula de Crédito Bancário violando assim o disposto no art. 28 da lei n. 10.931/2004.

Argui que que a taxa de juros anual incidente seria muito superior ao duodécuplo da taxa mensal, caracterizando nítida abusividade da taxa de juros remuneratórios utilizada no contrato.

Argumenta que a periodicidade da capitalização aplicada pela instituição financeira seria diária e composta, em afronta a legislação e a jurisprudência pátria.

Sustenta, ainda, que constatada a inserção de cobranças abusivas nos contratos, estes devem ser considerados ilegais e, por conseguinte, restaria plenamente desconstituída a mora, vez que estaria justificada a suspenção do pagamento das prestações pelo requerido/apelante.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença vergastada seja indeferido o pedido de busca e apreensão formulado na exordial.

Em contrarrazões (ID. 1628031), pugna a instituição financeira apelada pelo não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade e, no mérito, argui a legalidade das taxas de juros previstas em contrato e pela regular constituição em mora, pleiteando, assim, o desprovimento do recurso.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instadas as partes acerca da possibilidade de conciliação (ID. 1759049), manifestou-se favorável o apelante, que, inclusive, apresentou proposta (ID. 1824282), que, por sua vez, fora rejeitada pelo banco apelado (ID. 1835394).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi proferida e publicada já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante de adentrar ao mérito da demanda, analiso as questões de preliminares suscitadas pelos litigantes.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO SUSCITADA PELO APELADO E DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA PELO APELANTE

Em sede de contrarrazões, pugnou o apelado pelo não conhecimento do recurso de apelação face o não recolhimento do preparo pelo requerido/apelante.

Por sua vez, em apelação pleiteou o recorrente pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não poderia suportar os custos do processo sem comprometer o próprio sustento.

Com efeito, acerca da gratuidade de justiça,
o julgador somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, vide art. 99, §§ 2º e 3° do CPC/2015:

Ar
t. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

(Grifei).

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, este Egrégio Tribunal reeditou o Enunciado da Súmula n. 06, nos seguintes termos.

Súmula 06

– TJ/PA
: a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do código de processo civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Desse modo, havendo na hipótese
declaração do apelante de que sua situação econômica não lhe permite ir a juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família, bem como inexistindo prova contundente de sua capacidade econômica, defiro o benefício da gratuidade de justiça em favor do apelante.

Outrossim, requerida
a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o está dispensado o recorrente de comprovar o recolhimento do preparo, consoante §7º do citado art. 99 do CPC
[1]
.

Por decorrência lógica, uma vez deferida a gratuidade da justiça como no caso em epígrafe, resta afastada a deserção, não havendo que se falar em não conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO

PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA
PELA APELADA EM CONTRARRAZÕES

Em sede de contrarrazões a instituição financeira apelada suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante não teria impugnado de forma especifica os fundamentos da sentença recorrida.

Com efeito, o
art. 1.010 do Código de Processo Civil elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, nos seguintes termos:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Nessa senda, pertinente se revela os ensinamentos da processualista
Teresa Arruda Alvim acerca do dispositivo supra:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”.

(
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres.
Primeiros Comentários ao Novo Código de processo Civil: Artigo por artigo
. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327
).

Desse modo, pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de
erro in procedendo
ou
erro in judicando
, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

No caso em exame, verifica-se que o
recurso de apelação interposto pelo requerido ataca a sentença recorrida, pretendendo a sua modificação, com fundamento em
erro in procedendo
, como na alegação de nulidade processual por ausência da original da
Cédula de Crédito Bancário e,
erro in judicando
como da ausência de constituição em mora ou da aplicação da teoria do adimplemento substancial.

Assim, tenho que não restou caracterizada a alegada violação ao princípio da dialeticidade na hipótese, impondo a rejeição da preliminar em análise e, por conseguinte o conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

Constas das alegações preliminares arguidas pelo apelante a existência de litispendência com a ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco apelado na Comarca de Curitiba/PR (Processo n. 0016318-15.2015.8.16.0001).

Como é sabido, c
aracteriza-se a litispendência quando o objeto da demanda é idêntico ao de outra ação judicial anteriormente proposta, e ainda não decidida, cujas partes e causa de pedir sejam idênticos.

No caso
sub examine
, verifica-se que a instituição financeira apelada anteriormente ao ajuizamento da ação de busca e apreensão em epígrafe, aforou em face do apelante, demanda idêntica junto ao Poder Judiciário do Estado do Paraná
(Processo n. 0016318-15.2015.8.16.0001)
.

Outrossim, arguida a incompetência daquele juízo, reconhecida pela própria instituição financeira, requere essa a desistência do feito, pedido homologado em 14/03/2016, antes, portanto, a prolação da sentença vergastada, ocorrida em 03/08/2018.

Nessa hipótese, o entendimento prevalecente consubstanciado no princípio da economia processual é no sentido de que ocorrendo a homologação de pedido de desistência na ação primeiramente intentada, antes do sentenciamento da ação posterior, desagrega-se a litispendência impondo-se o prosseguimento da demanda remanescente, conforme se deu no caso em comento.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL.
AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES BUSCANDO A MESMA PRETENSÃO. EXTINÇÃO DO PRIMEIRO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. I - Verifica-se o instituto da litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, ou seja, quando as ações propostas têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 1º, 2º e 3º do novo CPC). II - No caso concreto, extinto o primeiro feito, sem resolução do mérito, não se configura a ocorrência de litispendência, na espécie.
III - Ademais, se extintos ambos os processos judiciais sem resolução do mérito, ainda que por motivos diversos, o autor ficará impossibilitado de obter a tutela jurisdicional pretendida, o que é vedado pelo princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF/88). IV - Apelação provida. Sentença anulada para regular processamento do presente feito
.

(TRF-1 - AC: 00028314820134013606 0002831-48.2013.4.01.3606, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 06/09/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 15/09/2017). (Grifei).

EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA NÃO PUBLICADA. REJEIÇÃO.
LITISPENDÊNCIA. DESISTÊNCIA DA PRIMEIRA AÇÃO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
- A falta de publicação da sentença na imprensa oficial implica na impossibilidade de considerar iniciada a contagem de prazo, não sendo viável declarar intempestivo o recurso contra ela aviado nessas condições. Preliminar rejeitada -
A tradição jusprocessualista analítica do instituto da litispendência apoia-se na ocorrência da tríplice identidade elementar entre duas ações: mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir, teoria que foi acolhida integralmente pelo CPC (art. 337, §§ 1º, 2º e 3º) - No caso, apesar da identidade com a ação de nº 0640548-08.2015.8.04.0001, verifica-se que naqueles autos houve pedido de desistência devidamente homologado em 29/01/2016, em data anterior, portanto, à prolação da sentença apelada, não se operando mais a litispendência

- Recurso conhecido e provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

(TJ-AM - APL: 06407931920158040001 AM 0640793-19.2015.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 29/10/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2018). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A CONSTATAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA - INADIMPLEMENTO EM RELAÇÃO A PARCELAS DIVERSAS DA PRIMEIRA AÇÃO PROPOSTA – IRRELEVÂNCIA - PARCELAS PERIÓDICAS - DESNECESSIDADE DE SE PROPOR NOVA AÇÃO EM RAZÃO DE NOVO INADIMPLEMENTO - TÉCNICA DA CONDENAÇÃO PARA O FUTURO- ART. 323 DO CPC-
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PRIMEIRA AÇÃO - LITISPENDÊNCIA AFASTADA - ART. 493 DO CPC. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Diante da superveniência de sentença de homologação do pedido de desistência e consequente extinção da demanda anterior, a litispendência inicialmente reconhecida nesta demanda deve ser eliminada. 2- Extinguir o presente feito, obrigando a apelante a propor uma terceira ação, implicaria em ofensa ao Princípio da Economia Processual. Logo, a sentença recorrida deve ser cassada.

(TJ-MT - AC: 00019559720158110086 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2019). (Grifei).

Dessa forma, considerando que quando da prolação da sentença apelada, a ação de busca e apreensão (
Processo n. 0016318-15.2015.8.16.0001), a qual se argui a
litispendência já havia sido extinta, sem julgamento do mérito, com a homologação pedido de desistência, tenho ser incabível o pedido de extinção do presente por reconhecimento litispendência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA
.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE

Consta, ainda, das alegações do apelante que a relação jurídica existente entre os litigantes se consubstanciaria em Cédula de Crédito Bancário, que, por possuir natureza de título de crédito, exigiria a juntada nos autos de título original em observância ao princípio da cartularidade.

Com efeito, c
onsoante disposto no art. 28 da Lei n. 10.931/2004, a
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, razão pela qual possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

Desse modo, considerando a possibilidade de circulação do título mediante endosso, a jurisprudência dos Tribunais pátrios, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor, passou a adotar entendimento no sentido de obrigatoriedade da apresentação do documento original da cédula de crédito bancário, ainda que para instruir ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei n. 911/1969, em observância ao princípio da cartularidade.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento acerca da obrigatoriedade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário, conforme se depreende dos precedentes
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018). (Grifei).

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O
TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
- PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de

busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de

apreensão

do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de

busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016). (Grifei).

No mesmo sentido, é remansosa a jurisprudência das Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal acerca da necessidade de juntada do título original da cédula de crédito bancário para assentar a ação de busca e apreensão, senão vejamos
:

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA
JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO
. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Tratando-se a Cédula de Crédito Bancário de título executivo extrajudicial, deve a Ação de busca e apreensão fundamentada na cártula vir acompanhada da via original. Precedentes do STJ e da 2ª Turma de Direito Privado deste E. TJPA.

2. A apresentação do documento original que ancora a ação judicial tem o objetivo de prevenir o seu trânsito indevido ou a dúplice cobrança contra o devedor, provando que a parte autora é a real credora do réu.

3. Determinada a apresentação, porém não atendida pela instituição financeira, escorreito o indeferimento da inicial.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ/PA – AP
0834831-54.2017.8.14.0301. Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 09/09/2020). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR A
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso.

Necessário, portanto, a juntada da via original do título. (Precedentes STJ).
À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, decisão confirmada na sua integralidade. Recurso desprovido.

(TJ/PA – AI 2018.00502642-95, 185.550, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2018, Publicado em 09/02/2018). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO
. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA DA CESSIONÁRIA.
NECESSIDADE DE JUNTADA DE ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM A INICIAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. POSSIBILIDADE DE ENDOSSO
. REVOGAÇÃO DA LIMINAR QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE À UNANIMIDADE.

1. Os elementos acostados ao feito em princípio autorizam concluir pela regular cessão, em favor da ora agravada, do crédito versado nos autos. Legitimidade ativa da cessionária consubstanciada no Instrumento Particular de Cessão de Direitos referente ao contrato objeto do feito expropriatório, bem como demonstrada a ciência da devedora a respeito da cessão do crédito e do débito.

2. A busca e apreensão de bem financiado mediante cédula de crédito bancário, com alienação fiduciária em garantia, pressupõe necessariamente a comprovação da constituição em mora do devedor e a instrução da petição inicial com a via original do título de crédito. A imprescindibilidade da exibição do documento original representativo do título de crédito funda-se na possibilidade de circulação e transferência da cártula por meio de endosso em preto, conforme prevê o § 1º do art. 29 do diploma legal.

3. Entendimento Jurisprudencial firmado no

STJ e demais Cortes Estaduais no sentido de que a juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação de fotocópia, eis que a instrução da demanda apenas com a fotocópia da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica ao possibilitar ou não a circulação do título, restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do crédito. Precedentes
.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade.

(TJ/PA – AI 2019.02893620-68, 206.404, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2019, Publicado em 18/07/2019). (Grifei).

Dessa forma, em atenção ao princípio da cartularidade, revela-se indispensável apresentação da via original da cédula de crédito, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da presente demanda, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

Por essas razões, em ações fundadas em cédulas de crédito bancário, como no caso em apreço, há a necessidade de apresentação do título original, e não de cópia, como ocorreu
in casu
, ainda que autenticada, pois a cédula é título circulável, e pode ser transferida, inclusive, por endosso, e a ausência de tal cuidado poderá sujeitar o devedor a outras cobranças fundamentadas no mesmo título.

Outrossim, tenho que embora a instituição financeira autora/apelada ao ajuizar a originária ação de busca e apreensão tenha colacionado apenas a cópia da cédula de crédito, incabível se revela a pleito de extinção de plano da demanda, pugnado pelo apelante, isso porque, em observância ao art. 321 do CPC, identificada a ausência da
cédula original aos autos, impõe-se oportunizar ao autor o saneamento do vicio com a apresentação da via original nos autos.

Desse modo, na hipótese tenho que a nulidade da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem é a medida que se impõe.

Aliás, esse foi o posicionamento adotado por essa Colenda Turma em julgado similar, o qual, transcrevo a ementa:

EMENTA:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I - Aduz o recorrente, em sede preliminar, da necessidade de apresentação da via original do contrato de alienação fiduciária em garantia firmado com a instituição financeira. Assiste razão ao recorrente.

II - Diante de discussão atinente a juntada do contrato original, prudente que se proceda a apresentação do documento em questão, a fim de evitar qualquer nulidade futura ou qualquer utilização do título de crédito de forma indevida, principalmente porque se trata de um título passível de endosso.

III - Sentença anulada para juntada da via original do contrato.

IV- Recurso conhecido e provido.

(TJ/PA – AP
0050781-10.2015.8.14.0301. Relatora Desa. Gleide Pereira de Moura.
2ª Turma de Direito Privado. Jugado em
21/05/2019). (Grifei).

Destarte, entendo que merece acolhimento a presente questão preliminar para desconstituir a sentença vergastada, retornando os autos ao juízo de origem para que seja oportunizado a juntada pela instituição financeira da cédula de crédito original.

Por fim, em razão do acolhimento da
questão preliminar e da anulação da sentença de piso, resta prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação,

ACOLHENDO A
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE

suscitada pela parte apelante, para anular a sentença vergastada, retornando os autos ao juízo de origem
para que proceda a regular composição do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de setembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

[1]
Art. 99. [...]

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Belém, 22/09/2020